Tribunal: STJ
Processo: 0008014-44.2012.8.19.0067
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877102 - RJ(2025/0079721-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MRS LOGISTICA S/A
ADVOGADOS
: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
FERNANDA DUARTE ESTEVES - RJ190016
AGRAVADO
: LUIS CARLOS ORTENCIO
ADVOGADO
: MARCOS NEVES DOS SANTOS - RJ123850
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.

FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
SÚMULA N. 284/STF.
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/ STJ. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA55104221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:01:09
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: f35a0977-6f07-4a40-862d-3a0a2286061c

Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:01:09
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: f35a0977-6f07-4a40-862d-3a0a2286061c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877102 - RJ(2025/0079721-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MRS LOGISTICA S/A
ADVOGADOS
: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
FERNANDA DUARTE ESTEVES - RJ190016
AGRAVADO
: LUIS CARLOS ORTENCIO
ADVOGADO
: MARCOS NEVES DOS SANTOS - RJ123850
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.

FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
SÚMULA N. 284/STF.
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/ STJ. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54285263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:52
Código de Controle do Documento: e7169d45-9ca0-48e4-ae41-4ec79aa598a5

Trata-se de agravo interno (fls. 553-567) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo nos próprios autos, mantendo a
inadmissibilidade do recurso especial (fls. 546-549).
Em suas razões, a parte agravante reitera a tese de negativa de prestação
jurisdicional, destacando que "o principal ponto dos embargos de declaração de fls.
é a necessidade de liquidação de sentença, reconhecida pelo i. Perito no
427/436
laudo pericial utilizado para condenação da MRS. Assim, por óbvio, ter se manifestado
sob “a responsabilidade da parte ré pela inundação, com base no laudo pericial que
indicou o desnível das manilhas como causa do problema”, não significa, como de fato
a quo
não realizou, que o e. Tribunal
se manifestou quanto a forma de execução da
" (fl. 557).
condenação da Agravante
Alega que "o v. acórdão de fls.
ao dispor que a r. sentença de fls.
410/416,
não seria ilíquida, motivo pelo qual não haveria necessidade de liquidação de
239/242
sentença, incorreu em premissa fática equivocada e omissão e, em razão disso,
incorreu em violação aos arts. 509 e 536 do CPC, já que deixou de considerar diversos
pontos que levam à indispensabilidade da instauração de tal fase processual em face
da obrigação de fazer posta nos autos, que, da forma posta, se mostra inexequível e
" (fl. 558), destacando que "
não satisfará a pretensão do Agravado
todos esses
a quo
relevantes fatos incontroversos foram postos à análise do e. Tribunal
com uma
única finalidade: Que o Órgão jurisdicionado se manifestasse quanto a impossibilidade
de cumprimento da obrigação de fazer na forma certa estipulada na sentença, já que é
indubitável que o local foi significativamente alterado, tornando necessário, como
adiantado pelo i. Perito, a liquidação da sentença, para que, naquele momento, um
perito de confiança do MM. Juízo, analisando as condições atuais do local, estipule a
melhor forma de execução da obrigação de fazer pela MRS, a fim de satisfazer a
" (fl. 561).
pretensão do Agravado
Acrescenta que "o v. acórdão de fls.
ao analisar as disposições do
410/416,
laudo pericial de fls.
para delas retirar a existência de responsabilidade da
145/180,
MRS quanto aos prejuízos alegados pelo Agravado, deixou de considerar pontos
importantíssimos abordados pelo i. Perito ao longo do laudo que, interpretados
corretamente, levam à inexistência de responsabilidade da Agravante quanto à
inundação do imóvel do Agravado, na forma dos arts. 186 e 927 do CC. E, mesmo
a quo
provocado pelos embargos de declaração de fls.
o e. Tribunal
427/438,
, através
do v. acórdão de fls.
se limitou a repetir os mesmos trechos do laudo pericial
454/458,
já abordados no v. acórdão de fls.
para entender pela existência de
410/416
" (fl. 563).
responsabilidade da Agravante pela inundação do imóvel do Agravado
Argumenta ainda com a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, por
entender que "não se pretende que essa e. Corte reanalise o laudo pericial de fls.
mas sim que reconheça que o v. acórdão de fls.
não enfrentou,
145/180,
454/458
Documento eletrônico VDA54285263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:52
Código de Controle do Documento: e7169d45-9ca0-48e4-ae41-4ec79aa598a5

devidamente, as questões suscitadas nos embargos de declaração de fls. 253/257,
a quo
motivo pelo qual seria nulo e os autos devem retornar ao e. Tribunal
para novo
julgamento, a não ser que entenda que a matéria já foi suficientemente debatida, sem
necessidade de novo debate, e está pronta para ser levada à julgamento por essa e.
" (fl. 565).
Corte
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 575).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 546-549):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da inexistência de violação de lei
federal e da incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 498-506).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 410-411):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM INDENIZATÓRIA. PRETENSÃO DE QUE SEJA A PARTE RÉ
COMPELIDA A REALIZAR OBRA PARA ESCOAMENTO DAS
ÁGUAS QUE INUNDAM O TERRENO DA PARTE AUTORA.
PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS.
1. Irresignação da parte ré.
2. Preliminares suscitadas pela
afastadas.
demandada/apelante
Legitimidade ativa do autor comprovada pelos documentos acostados
aos indexadores 07 e 09, consistentes em contas de energia elétrica e
instrumento particular de cessão de posse, que evidenciam a posse do
imóvel, alegadamente atingido pelo escoamento de águas, pelo
demandante. Interesse de agir configurado, tendo em vista que, no
processo no 0004857-63.2012.8.19.0067, o ora demandante formula
pretensão diversa em face do Município de Queimados,
consubstanciada na condenação da edilidade a realização de obras de
canalização de esgoto no local.
3. Laudo pericial constante dos autos (index 131) conclusivo no
sentido de que o alagamento no terreno do autor é decorrente do
desnível das duas manilhas existentes sob a linha férrea da ré,
construídas para permitir a fluidez dos efluentes, que estão com a
geratriz inferior 10 cm abaixo da lâmina d’água.
que sugere que
Expert
o nível da geratriz inferior seja rebaixado, a fim de coincidir com a
profundidade de 40cm observada a poucos metros da embocadura.
4. Impugnação do assistente técnico do réu que não tem o condão de
afastar a conclusão apresentada, considerando os argumentos
Documento eletrônico VDA54285263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:52
Código de Controle do Documento: e7169d45-9ca0-48e4-ae41-4ec79aa598a5

técnicos e imparciais constantes do laudo pericial elaborado por
profissional de confiança do Juízo.
5. Alegação autoral corroborada pela prova técnica elaborada,
resultando, portanto, correta a condenação da ré na realização da
obra na forma apontada no laudo pericial, a fim de que se dê o devido
escoamento das águas.
6. Em se tratando de condenação de obrigação de fazer, não há de se
falar em liquidação de sentença, pois somente determinada esta fase
em caso de prolação de sentença ilíquida, não sendo esta a hipótese
dos autos.
7. Dano moral configurado, pois não podem ser considerados como
mero aborrecimento os transtornos vivenciados pelo autor, em razão
dos constantes alagamentos em seu terreno.
8. Montante arbitrado pelo Juízo de origem em observância aos
critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (R$8.000,00) e com o
qual se conformou o autor.
9. Sentença mantida.
10. RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 454-458).
Nas razões do recurso especial (fls. 469-483), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos arts. 489, §
art. 105,
1o, IV, e 1.022, II e III, do
por negativa de prestação jurisdicional,
CPC/2015,
destacando que "o v. acórdão de fls.
ao dispor que a sentença de
410/416,
fls.
não seria ilíquida, motivo pelo qual não haveria necessidade de
239/242
liquidação de sentença, incorreu em premissa fática equivocada e omissão
e, em razão disso, incorreu em violação aos arts. 509 e 536 do CPC, já que
deixou de considerar diversos pontos que levam à indispensabilidade da
instauração de tal fase processual em face da obrigação de fazer posta nos
autos, que, da forma posta, se mostra inexequível e não satisfará a
pretensão do Recorrido" (fls. 476-477).
Afirmou ainda que "a correta interpretação de elementos abordados no laudo
pericial de fls.
leva à ausência de responsabilidade da Recorrente
145/180
pelos fatos narrados" (fl. 481), asseverando que o "e. Tribunal a quo, através
do v. acórdão de fls.
se limitou a repetir os mesmos trechos do
454/458,
laudo pericial já abordados no v. acórdão de fls.
para entender pela
410/416
existência de responsabilidade da Recorrente pela inundação do imóvel do
Recorrido" (fl. 481).
No agravo (fls. 510-525), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
É o relatório.
Decido.
Na origem, trata-se de uma ação de obrigação de fazer cumulada com
indenizatória, proposta por Luís Carlos Ortencio contra MRS Logística S/A.
O autor busca compelir a ré a realizar obras para o escoamento das águas
que inundam seu terreno, localizado em Queimados, e também pleiteia
indenização por danos morais. Alega que as manilhas instaladas pela ré sob
a linha férrea estão acima do nível do imóvel, causando alagamentos e
impedindo o uso econômico da área (fls. 412-413).
A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedentes os
pedidos, condenando a ré a realizar a obra necessária para o escoamento
Documento eletrônico VDA54285263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:52
Código de Controle do Documento: e7169d45-9ca0-48e4-ae41-4ec79aa598a5

das águas, conforme indicado no laudo pericial, e a pagar R$ 8.000,00 a
título de danos morais, além das despesas processuais e os honorários
advocatícios (fls. 413).
O acórdão recorrido, proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, manteve a sentença de
primeira instância. A decisão afastou as preliminares de ilegitimidade ativa e
ausência de interesse de agir, considerando comprovada a posse do imóvel
pelo autor e a diferença entre as causas de pedir nos processos
relacionados.
No mérito, o acórdão confirmou a responsabilidade da ré pela inundação,
baseada no laudo pericial que indicou o desnível das manilhas como causa
do problema. Ficou assentado que "não há como afastar a conclusão
apresentada, mostrando-se correta, portanto, a condenação da parte ré na
obrigação de realizar obra, conforme disposto no laudo pericial, a fim de que
se dê o correto escoamento das águas advindas do terreno da empresa
demandada" (fl. 457).
Consignou-se também, que "em se tratando de obrigação de fazer, não há
de se falar em liquidação de sentença, em sendo esta uma fase do processo
entre a solução proferida e o seu cumprimento, com o objetivo de atribuir
valor a uma sentença ilíquida, hipótese diversa dos presentes autos" (fl.
457).
Nesse contexto, inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do
quando
CPC/2015
o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
De fato, o Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade da parte ré
pela inundação, com base no laudo pericial que indicou o desnível das
manilhas como causa do problema, afastando as alegações de que fatores
externos seriam responsáveis pelos alagamentos.
Desse modo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal
decidiu a
a quo
matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses,
não incorrendo em nenhum dos vícios previstos nos arts. 489 e 1.022 do
CPC/2015.
Além disso, modificar o entendimento do acórdão impugnado quanto à
obrigação de realizar obra e a desnecessidade de liquidação de sentença,
nesta hipótese, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, providência não admitida no âmbito desta Corte, a teor da
Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Publique-se e intimem-se.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos morais ajuizada por Luís Carlos Ortencio contra MRS Logística
na qual se
S/A,
busca a realização de obras para escoamento de águas que alagam o imóvel do autor,
bem como indenização por danos morais, sob a alegação de que as manilhas
instaladas pela ré sob a linha férrea encontram-se em nível superior ao do terreno,
ocasionando os alagamentos (fls. 412-413).
Documento eletrônico VDA54285263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:52
Código de Controle do Documento: e7169d45-9ca0-48e4-ae41-4ec79aa598a5

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré à
realização da obra necessária, conforme indicado no laudo pericial, e ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além de custas e honorários
advocatícios (fl. 413).
O acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro manteve integralmente a sentença, afastando as preliminares
de ilegitimidade ativa e ausência de interesse de agir, reconhecendo a posse do imóvel
pelo autor e a distinção entre as causas de pedir.
No mérito, confirmou-se a responsabilidade da ré pela inundação, com
fundamento no laudo pericial que apontou o desnível das manilhas como causa do
problema, bem como consignou-se a desnecessidade de liquidação da sentença, por
se tratar de obrigação de fazer (fl. 457).
Como visto, a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca
das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que,
em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
Desse modo, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de
fundamentação ou violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Além disso, a insurgência quanto à conclusão acerca da obrigação de
realizar obra e a desnecessidade de liquidação de sentença não pode ser sustentada
apenas com base nos dispositivos indicados, o quais não regulam a
matéria. Incidente portanto a
por deficiência na fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal.
Ainda que assim não fosse, rever a conclusão do acórdão demandaria
incursão no campo fático-probatório, providência vedada na via especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54285263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:52
Código de Controle do Documento: e7169d45-9ca0-48e4-ae41-4ec79aa598a5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.877.102 / RJ
Número Registro: 2025/0079721-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00080144420128190067 202424513495 80144420128190067
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MRS LOGISTICA S/A
ADVOGADOS : ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
FERNANDA DUARTE ESTEVES - RJ190016
AGRAVADO
: LUIS CARLOS ORTENCIO
ADVOGADO
: MARCOS NEVES DOS SANTOS - RJ123850
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MRS LOGISTICA S/A
ADVOGADOS : ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
FERNANDA DUARTE ESTEVES - RJ190016
AGRAVADO
: LUIS CARLOS ORTENCIO
ADVOGADO
: MARCOS NEVES DOS SANTOS - RJ123850
TERMO
Documento eletrônico VDA55078472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:38
Código de Controle do Documento: be560303-435f-4479-9c65-6635067b9f01

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:38
Código de Controle do Documento: be560303-435f-4479-9c65-6635067b9f01